Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-71.2018.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-71.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI - CPF: 022.358.991-88 (APELADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/COBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C REPARAÇÃO PORDANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – APURAÇÃO DO CONSUMO EM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 2. É lícita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “
in reipsa
” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 5.
Sobre a indenização a título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000858-71.2018.8.11.0011 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D ́ OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ªVara da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. n.º 1000858-71.2018.8.11.0011), ajuizada contra a apelante por ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA, julgou o pedido procedente para declarar a inexistência do débito estampado na fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$ 711,87, e, assim, convalidar os termos da decisão vinculada ao Id. nº 52267500, e condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. A r. sentença condenou a Energisa ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 52267566).

A ré/apelante justifica o aumento do consumo dizendo que a “
unidade consumidora do recorrido é e está cadastrada como parte da rota rural, fato que permite haver uma diferenciação no registro do consumo, em razão da dificuldade no acesso as propriedades assim denominadas
”
, hipótese autorizada pelo art. 86 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL(cf. fls. 03 Id. nº 52267572);
alega que o procedimento adotado para o cálculo do valor de energia consumida e não faturada, ocorreu de acordo com as regras previstas na legislação setorial aplicável (Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL), pelo que nenhum ato ilícito praticou, encontrando amparo legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante do inadimplemento da fatura questionada.

Diz, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido o caráter excessivo do valor indenizatório fixado por
se “
mostrar incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(cf. fls. 10 Id. nº 52267572);
por fim, defende que
“
os juros de mora devem incidir a partir da prolação da decisão que determinou o pagamento da indenização
” (cf. fls. 12 Id. nº 52267572).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com reversão do ônus sucumbencial; alternativamente, pede, a redução do valor da indenização, e
, em qualquer hipótese, que os juros de mora incidam a partir da sentença.

Apesar de devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 52267578).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora/apelada, titular da Unidade Consumidora nº 6/1318893-3, ajuizou a presente ação, alegando que no mês 05/2018, foi surpreendida com uma fatura em valor muito acima da média de consumo, quando então ajuizou a presente ação, que levou a suspensão dos serviços de energia da autora à falta de adimplemento da fatura questionada.

Ao prolatar a r. sentença, a julgadora destacou que “
não foi apresentado aos autos o extrato do histórico de consumo da autora que permitisse a análise do consumo e dos valores cobrados, conforme previsto no inciso IV do supracitado art. 129. Portanto, resta impossibilitada a verificação quanto ao período em que se iniciou a irregularidade, bem como aos valores cobrados da autora e neste ponto é considerada perícia unilateral
”. (cf. Id. nº 52267566).

Ao interpor o presente recurso, a ré ENERGISA se limitou a dizer que os procedimentos por ela adotados para a cobrança do débito foi regular, eis que submetidos às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A hipótese concreta é de apuração de energia consumida em zona rural, caso em que devem ter aplicação as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente o disposto no art. 86, que assim dispõe:

“
Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
”

No caso,a apelante não apresentou o histórico de consumo da autora/apelada, e não há sequer comprovação de que a apelante atendeu às exigências contidas no §1º do art. 86 da Resolução nº 414/2010, divulgando

à apelada a opção pela apuração daquela forma de consumo, tampouco que cientificado à apelada do procedimento adotado e com indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo.

A inobservância da exigência prevista no art. 86, §1º, da Resolução nº 414/2010 viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

A caracterização do dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos pode decorrer da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC do consumidor, ou da inscrição restritiva do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, mas também pode decorrer só do fato de o consumidor ter sido obrigado a demandar contra a Concessionária, para, em Juízo, obter a exclusão de um débito constituído ao arrepio da lei, justamente como se dá nesta lide, em que, mesmo tendo procurando inicialmente a solução extrajudicial, a autora nada obteve de concreto junto à insensível Concessionária, forçando o ingresso na via judicial.

Além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida indevidamente dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial sob pena de supressão desse serviço, o consumidor é tomado por sensações de angústia, impotência, frustação e o abalo emocional, que são muito mais vívidas em comparação à exigência de pagamento uma dívida ordinária qualquer, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o linde do simples aborrecimento para caracterizar dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO. Não é lícito o corte de energia em razão de recuperação de consumo não faturado. O corte indevido de energia com a consequente negativação indevida causam o dano moral presumido. Não há falar em modificação da decisão monocrática se inexistem elementos aptos a reformar aquela decisão.” (TJMT - Ag 54010/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RELAÇÃO CONTRATAUL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais , deve o julgador observar a extensão do dano , a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, de modo que a sentença não merece reparo. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a partir da citação e da correção monetária é a partir da prolação da sentença. (TJMT- Ap. 0053033-08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente vistos em hipóteses semelhantes.

Quanto ao pleito para que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a partir do julgamento definitivo, esse pleito não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, pelo que a r. sentença não merece reparo.

A propósito:

Súmula/STJ 362.
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - QUEDA DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE PRIVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCÊNDIO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- REDUÇÃO - CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)”. (TJMT – Sexta Câmara Cível – Apelação nº 127.436/2016 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 19.10.2016).

No tocante à alegação de que a verba honorária deve ser reformada em razão de ter sido acolhido apenas 10% da quantia postulada como dano moral, destaco que a condenação em quantia inferior ao pedido na inicial não acarreta sucumbência recíproca.

Confira-se:

Súmula/326 do STJ
. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
. Em atenção ao art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020